Tribunal: TJMT
Processo: 0001915-20.2013.8.11.0108
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001915-20.2013.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ADILSON LOCATELLI - CPF: 016.987.929-13 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ADILSON LOCATELLI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL –
PORTE DE ARMA - ART. 16,
CAPUT
, DA LEI Nª 10.826/03 - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA – AUTODEFESA - NÃO OCORRÊNCIA -

RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL -
DESCLASSIFICAÇÃO DE OFÍCIO DA CONDUTA DO ARTIGO 16 CAPUT PARA A DO ARTIGO 14, AMBOS DA LEI DE ARMAS - CALIBRE 357 QUE PASSOU A SER CONSIDERADO COMO DE USO PERMITIDO - OBSERVÂNCIA AOS COMANDOS DOS ARTIGOS ARTIGO 5º INCISO XL DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, E 2º § ÚNICO DO CÓDIGO PENAL - PENA CORPORAL READEQUADA.

São incontroversas a autoria e a materialidade delitiva, diante da confissão do réu, confirmada pelos depoimentos firmes e seguros dos policiais, que comprovam que ele portava arma de fogo de uso restrito, apta a produzir disparos.

Não se verifica a incidência da excludente de culpabilidade da inexigibilidade de conduta diversa no caso em que o agente adquire e porta arma de fogo para promover sua autodefesa, pois a invocação de proteção individual não pode dar suporte à violação da Lei 10.826/2003.

É impositiva a
desclassificação do delito para o crime tipificado no art. 14 da Lei nº 10.826/03, em face da reclassificação dos calibres nominais
357 Magnun
para de uso permitido, conforme a Portaria nº 1.222/2019 do Comando do Exército.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0001915-20.2013.8.11.0108

APELANTE: ADILSON LOCATELLI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de ação penal pública incondicionada ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO em desfavor de
ADILSON LOCATELLI
, atribuindo-lhe a autoria do delito previsto no artigo 16,
caput
, da Lei nº 10.826/2003, em razão dos fatos assim narrados na peça inicial (id. 105218017):

“ (...) No dia
27/09/2013
, por volta das 15h50min, às margens do Rio São Miguel, zona Rural de Itanhangá-MT, (Sítio do César de Apiacas), o denunciado Adilson Portava munições e duas armas de fogo, sendo uma de uso restrito, sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar.

Consta do incluso inquérito policial, que no dia e local retromencionados, agentes policiais, ao cumprirem mandado de prisão em desfavor do denunciado Adilson (pela prática de outro crime no Estado do Paraná), lograram encontrar em seu poder revólver 357 Magnum n. F147396, da Marca Amadeo Rossi (de uso restrito); uma calibre 32, n. 37207, da Marca Boito; 10 (dez) munições calibre 38; e 07 munições calibre 32 (Termo de apreensão fls. 12, aptas a realizarem disparos (Auto de Exame de Eficiência de Arma de fogo de fls. 13).

Assim, agindo, o denunciado ADILSON LOCATELLI, praticou fato típico previsto no artigo 16, caput, da Lei n. 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (...)”

A denúncia foi recebida em
15/10/2013
. (id.
105218476 )

Após o trâmite do feito, sobreveio sentença em
10/08/2020
,
proferida pelo Juízo
da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT,
que julgou procedente a pretensão punitiva do Estado para condenar
ADILSON LOCATELLI
, pelo d
elito previsto no artigo 16,
caput
, da Lei nº 10.826/2003,
à pena de 3 (três) anos de reclusão, em regime inicial aberto, bem como ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, calculados à razão mínima. A pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos, na forma do artigo 44 do Código Penal.

Nas razões recursais (fls. 105218480), a defesa pleiteia o reconhecimento da excludente de culpabilidade da inexigibilidade de conduta diversa, ao afirmar que não seria possível exigir do réu outro comportamento, pois havia praticado um homicídio no Estado do Paraná e, em razão disso, andava armado com medo de represália dos familiares da vítima.

Em Contrarrazões a Promotoria de Justiça
pugna pelo
não provimento
do pleito defensivo.

(id.
105218483
).

O Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça da lavra da Procuradora de Justiça, Dra.
ROSANA MARRA
, opina pela improcedência do recurso defensivo. (id.
109694974
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ADILSON LOCATELLI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA

Não houve qualquer questionamento do apelante acerca da materialidade e autoria do delito, que ficaram devidamente comprovadas nos presentes autos pelo Auto de Prisão em Flagrante (id. 105218018), Termo de Apreensão (id. 105218018); Auto de Exame de Eficiência da Arma de fogo (id. 105218018); Laudo de Perícia Criminal (id. 105218029), e pelas provas orais coligidas nos autos, incluindo a confissão extrajudicial do réu, pois em juízo foi aplicado os efeitos previstos no art. 367 do CPP.

Quanto à autoria, visando evitar tautologia, e por coadunar do seu entendimento, colaciono o trecho da sentença em que bem resumida a prova oral, agregando-o às razões de decidir:

“(...) No que atine à autoria, entendo que as provas produzidas são mais do que suficientes para embasar um decreto condenatório, mormente diante da confissão do acusado perante a autoridade policial.

O policial militar ouvido em juízo relatou que o réu era foragido da polícia, com mandando de prisão pendente de cumprimento do Estado do Paraná. Destacou que receberam informações de que o acusado estaria pescando, motivo pelo qual se dirigiram até o local, onde o encontraram. Afirmou que ao perceber a movimentação dos policiais, Adilson sacou o revólver e se jogou dentro d’água. Ao sair d’água o réu levou a arma em direção aos policiais, instante em que dispararam em direção a ele e pediram para ele retornar. Disseram ao réu que se ele quisesse atravessar, os policiais iriam persegui-lo. Nisso, Adilson se entregou. No momento da prisão constataram que a arma que ele tinha sacado era o revólver .357. Encontraram, ainda, uma faca pontuda, e a garrucha, escondida na perna. Após a prisão, levaram ele para a delegacia e depois ficou sabendo que ele foi levado para o estado do Paraná.

Embora o réu não tenha sido interrogado durante a fase judicial, quando ouvido perante a autoridade policial, Adilson
confessou que portava as armas de fogo, sendo uma garrucha calibre 32 e um revólver calibre .357, Informou, ainda, que comprou as armas devido ao homicídio ocorrido no Estado do Paraná, já que era ameaçado de morte pelos parentes da vítima
(fl. 10).” (id.
105218476)

Assim,
não há controvérsia quanto à autoria e materialidade delitiva, de forma que
a
irresignação da Defesa cinge-se ao pedido da excludente de culpabilidade da inexigibilidade de conduta diversa, razão pela qual passo ao seu exame.

Na Sentença, assim consignou o Magistrado:

(...) Não merece prosperar a tese defensiva de inexigibilidade de conduta diversa, sob a alegação de que o acusado comprou a arma para se defender de eventuais represálias dos familiares da vítima do crime de homicídio.

A alegação do réu de que estava sendo ameaçado, além de não ter sido comprovada, não pode servir de fundamento para a tese de inexigibilidade de conduta diversa sustentada pela defesa. A existência de ameaça de morte não justifica a prática da conduta típica de porte ilegal de arma de fogo, pois, nessa hipótese, deve o homem médio buscar a proteção dos órgãos de segurança pública do Estado, e não andar armado pela rua para fazer justiça com as próprias mãos.

Portanto, não há como se reconhecer a excludente de culpabilidade sustentada pela Defesa, quando o acusado poderia e deveria ter agido de outra forma. (...)”

Com efeito, em relação à inexigibilidade de conduta diversa, verifica-se que esta deve ser aferida de acordo com as circunstâncias do caso, sendo necessário restar comprovado que o sujeito não podia adotar outro comportamento, senão aquele vedado pela Lei.

No caso em tela, verifica-se que a invocação de proteção individual não pode dar suporte à violação da Lei 10.826/2003, por fatos ocorridos há mais de 2 anos em outro Estado da Federação.

Como é cediço, existem outras alternativas para que o cidadão promova sua autodefesa, de forma preventiva, diversas da aquisição ilegal de armas de fogo. Admitir que o cidadão pudesse portar ilegalmente arma de fogo sob o argumento de autodefesa, significaria aniquilar por completo a criminalização da conduta ventilada na Lei 10.826/2003.

Neste sentido:

2. O Direito reclama a substituição dos meios alternativos de pacificação social pela atuação estatal, para evitar os efeitos nocivos da autotutela.
Somente em casos específicos e taxativamente estabelecidos em lei é que o sujeito pode agir para solucionar seus conflitos sem a intervenção do Estado, especialmente no âmbito do Direito Penal, que protege bens jurídicos indisponíveis, como a vida e a integridade física das pessoas.

3. O indivíduo deve, primeiro, se socorrer de medidas judiciais específicas de proteção do Estado, o qual se incumbirá de tomar as precauções necessárias a evitar algum mal injusto. Para configurar a hipótese de inexigibilidade de conduta diversa e excluir a culpabilidade, demanda-se que o sujeito, diante da situação concreta em que se encontra, não tenha qualquer outra alternativa senão praticar o comportamento vedado por lei.

4. O crime de porte ilegal de arma de fogo é delito de mera conduta e de perigo abstrato, não exigindo, para sua configuração, a ocorrência de qualquer resultado naturalístico, sobretudo demonstração de prejuízo efetivo para a sociedade ou para a integridade física de outrem. Basta portar arma de fogo para que a conduta seja típica.

(...)

6. Recurso de apelação a que se nega provimento." (20100310123338APR, Relator JOÃO TIMOTEO DE OLIVEIRA, 2ª Turma Criminal, julgado em 30/06/2011, DJ 06/07/2011 p. 114). (grifo nosso)

Logo, era perfeitamente exigível do réu que não adquirisse e portasse ilegalmente a arma de fogo, de forma que não há falar-se em inexigibilidade de conduta diversa.

Sendo assim, a manutenção da condenação é medida que se impõe, uma vez que não incidem quaisquer circunstâncias que afastem o caráter criminoso da conduta.

Contudo,
de ofício
, deve ser dada nova tipificação para a conduta.

Isso porque o Decreto nº 9.847/2019 conferiu nova regulamentação à Lei nº 10.826/03, tendo a Portaria nº 1.222/19, emitida pelo Comando do Exército, estabelecido os parâmetros de aferição e listagem de calibres nominais de armas de fogo e das munições de uso permitido e restrito.

À época do fato ora em análise, o Decreto nº 3.665/2000 assim dispunha acerca das armas de fogo, munição, acessórios e equipamentos de uso restrito:

“Art. 16. São de uso restrito:

(...)

III - armas de fogo curtas, cuja munição comum tenha, na saída do cano, energia superior a (trezentas libras-pé ou quatrocentos e sete Joules e suas munições, como por exemplo,
os calibres .357 Magnum
, 9 Luger, .38 Super Auto, .40 S&W, .44 SPL, .44 Magnum, .45 Colt e .45 Auto; (...)”

Portanto, dentre as armas e munições tidas como de uso restrito, se encontravam, no rol exemplificativo, aquelas de calibre 357, conforme mencionado no inciso III, do artigo 16, atrás reproduzido.

Dessa forma, no presente caso a conduta do agente, de “
encontrar em seu poder revólver 357 Magnum n. F147396, da Marca Amadeo Rossi
,” foi tipificada no artigo 16 caput da Lei de Armas.

No entanto, o
novo Decreto determinou no § 2º de seu artigo 2º, que o Comando do Exército estabelecesse os parâmetros de aferição e listagem dos calibres nominais, bem como a classificação das armas de fogo e das munições quanto ao uso permitido ou restrito.

Em atenção à referida determinação, o Comando do Exército emitiu a Portaria nº 1.222/19, apresentando listagem de calibres nominais de armas de fogo e das munições de uso permitido e restrito.

Com base na mencionada listagem de calibres nominais da Portaria nº 1.222/19,
o calibre 357 se encontra, agora, classificado como sendo de uso permitido.

Assim, com fundamento no artigo 5º, inciso XL, da Constituição Federal, bem como no artigo 2º, parágrafo único, do Código Penal, é necessário proceder na desclassificação da conduta para a do artigo 14 da Lei de Armas, já que as demais armas e munições apreendidas eram igualmente de calibre permitido.

Dosimetria da pena.

Assim fixou o Juízo singular a pena, in verbis:

“(...) Analisadas as diretrizes do artigo 59 do CP, denoto que possui culpabilidade comum a espécie, não havendo fato extraordinário a ser valorado. Registra antecedentes criminais (execução de pena 0001423-07.2017.8.16.0154).

Pelos elementos colhidos nos autos, não foram aquilatadas sua conduta social, assim como sua personalidade, uma vez que não há estudo psicossocial específico sobre o réu. No que tange ao motivo do crime e as circunstâncias, são os normais a espécie. As consequências do crime não foram graves. O comportamento da vítima em nada contribuiu para a prática delituosa.

Ponderadas as circunstâncias judiciais, fixo a pena-base em 3 (três) anos e 03 (três) meses de reclusão e 10 dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, inexistem circunstancias agravantes. Por outro lado, se faz presente a atenuante genérica inserta no art. 65, III, alínea “d” do Código Penal.

Assim, considerando a presença de uma atenuante, seria o caso, atenuar a pena. Contudo, considerando que a pena não pode ir aquém do mínimo e uma vez que já foi fixada no referido patamar, deixo de reduzir da pena, fixando a pena provisória em 3 (três) anos de reclusão e 10 dias-multa, nos termos da súmula 231 do STJ.

Indo à terceira fase de fixação da pena, verifico não existir nenhuma causa de aumento, ou de diminuição de pena, motivo pelo qual fixo a pena DEFINITIVA em 3 (três) anos de reclusão e 10 dias-multa, adotando como valor do dia-multa 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, o qual deverá ser atualizado monetariamente.”

Na primeira fase, no tocante à culpabilidade denota maior reprovabilidade da conduta, apta a exasperação da sanção inicial, pois estava em poder do apelante um “
revólver 357 Magnum n. F147396, da Marca Amadeo Rossi (de uso restrito); uma calibre 32, n. 37207, da Marca Boito; 10 (dez) munições calibre 38; e 07 munições calibre 32”.

Ademais, mantenho o aumento pelos antecedentes, pois registra
(execução de pena 0001423-07.2017.8.16.0154),
tornando a pena-base em 2 anos e 6 meses de reclusão, e 12 dias-multa.

Na segunda etapa, ausentes circunstâncias agravantes, por outro lado, se faz presente a atenuante genérica inserta no art. 65, III, alínea “d” do Código Penal, razão pela qual torno a pena intermediária, em 2 anos e 3 meses de reclusão e 11 dias-multa.

Na terceira fase, verifico não existir nenhuma causa de aumento, ou de diminuição de pena, motivo pelo qual fixo a pena DEFINITIVA em
2 anos e 3 meses de reclusão, e 11 dias-multa.

Ante ao exposto, nego provimento ao apelo defensivo, contudo, de ofício, desclassifico a conduta do artigo 16
caput
da Lei de Armas para o artigo 14 da mesma lei, restando as penas fixadas em 02 anos e 03 meses de reclusão, e 11 dias-multa, mantidas as demais cominações da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021